Tribunal: TJBA
Processo: 8003044-52.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003044-52.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIONATA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DA SILVA NADER

APELADO: JOSE NESTOR BRITO GONDIM JUNIOR

Advogado(s)
:
PAMELA BRITO GONDIM TEIXEIRA, GABRIEL PAIXAO TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR APENSADA A PROCESSO PRINCIPAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA COM CIÊNCIA DAS PARTES. EXTINÇÃO FORMAL E MATERIAL DO FEITO. COISA JULGADA CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DE SEGUNDA SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por parte ré contra sentença proferida em 15/02/2024, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cautelar, não obstante já houvesse sentença anterior, com trânsito em julgado, proferida em audiência no processo principal (nº 8003041-97.2015.8.05.0032), determinando o arquivamento da cautelar. O Apelante sustenta a nulidade da segunda sentença por violação à coisa julgada e requer a condenação do Apelado por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença proferida em 15/02/2024 por afronta à coisa julgada oriunda de decisão anterior que extinguiu o processo cautelar; (ii) determinar se o Apelado praticou litigância de má-fé ao impulsionar processo já extinto, induzindo o juízo a erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida em audiência, com extinção da ação cautelar, tem natureza jurídica de sentença de mérito, nos termos do art. 203, § 1º, c/c art. 485 do CPC, uma vez que extingue o processo sem resolução do mérito, com ciência imediata pelas partes, conforme registrado no termo de audiência.

A ausência de interposição de recurso contra essa decisão acarreta o trânsito em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, impossibilitando a rediscussão da lide e a prolação de nova decisão sobre o mesmo objeto, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada material.

A nova sentença, proferida em 15/02/2024, constitui ato nulo de pleno direito, por ter sido proferida após o esgotamento da função jurisdicional do juízo, violando expressamente o art. 494 do CPC.

O Apelado, ciente da extinção do processo, ao apresentar alegações finais e dar seguimento ao feito extinto, atuou de forma temerária e desleal, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V e VI, do CPC.

A conduta do Apelado ocasionou tumulto processual e induziu o juízo a erro, sendo cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003044-52.2015.8.05.0032
, em que figuram como apelante DIONATA DE JESUS SILVA e como apelada JOSE NESTOR BRITO GONDIM JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça